Tribunal: TJPA
Processo: 0007575-97.2016.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007575-97.2016.8.14.0401

APELANTE: ANDERSON SERRAO CORREA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO N.º 0007575-97.2016.8.14.0401

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE BELÉM/PA

APELAÇÃO PENAL

APELANTE: ANDERSON SERRAO CORREA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLIC
O

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLAUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. ART. 157, §2º, I, DO CP (REDAÇÃO ANTIGA). PLEITO DEFENSIVO. EXCLUSÃO DA MAJORANTE PELO USO DE ARMA BRANCA
.
RETROATIVIDADE DA LEI Nº. 13.654/18. POSSIBILIDADE.

PLEITO DE RECONHECIMENTO DO CRIME NA FORMA TENTADA. INDEFERIMENTO. CONSUMAÇÃO COM A SIMPLES INVERSÃO DA POSSE DA
RES FURTIVA.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, DAR PARCIAL PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ________ dias do mês de _________ de 2022.

Este julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

PROCESSO N.º 0007575-97.2016.8.14.0401

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE BELÉM/PA

APELAÇÃO PENAL

APELANTE: ANDERSON SERRAO CORREA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLAUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação
interposta por
ANDERSON SERRAO CORREA
contra sentença prolatada pelo Juízo da 11ª Vara Criminal de Belém, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 157, §2°, I e II, à pena de 5 (cinco) anos, 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto.

Consta na peça inquisitória (ID nº 4507012) que em 01/04/2016, por volta das 20h, na Rodovia Augusto Montenegro, o apelante mediante o uso de uma faca, assaltou a vítima Paulo Vitor Vasconcelos subtraindo-lhe uma mochila de cor preta, fugindo em seguida.

Após a ação criminosa, a vítima acionou policiais militares que faziam ronda ostensiva nas proximidades do local, e informou as características físicas e cor da vestimenta usada pelo Apelante.

Em diligência, os agentes conseguiram encontrar e deter o Recorrente que ainda caminhava na mesma via e, após ser revistado, foi localizada em sua posse a faca utilizada no crime e o objeto subtraído, sendo este preso em flagrante.

Por tais condutas, o Apelante foi denunciado como incurso no tipo previsto no art. 157, § 2º, inciso I, do CP.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 4507117, fls. 88 a 93), contra a qual a defesa recorreu (ID n° 4507118) requerendo a exclusão da majorante de emprego de arma, a desclassificação do crime para o tentado e consequentemente a mudança do regime de pena para o aberto.

Constam as contrarrazões ao recurso, pelo improvimento do apelo. (ID n° 4507119).

Nesta instância, em parecer (ID nº 4507121), o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
desprovimento
.

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais, com pedido de inclusão na pauta de julgamento em
Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

1.
Do afastamento da majorante de emprego de arma.

Pugna a defesa pelo afastamento da referida causa de aumento de pena, alegando que faca de cozinha não é arma.

Compulsando os autos, verifico que o crime foi praticado em
01/04/2016, e em razão da entrada em vigor da Lei n. 13.654/2018, o emprego de
arma branca
passou configurar tão somente a grave ameaça caracterizadora do roubo simples, uma vez que foi revogado o inciso I, do parágrafo segundo, do artigo 157 do Código Penal.

Insurge-se o apelo quanto à pena cominada requerendo, com fulcro no permissivo legal, que se decote da condenação a agravante do emprego de arma, tendo em vista a entrada em vigor da Lei 13.654/18, que alterou a redação do § 2º do art. 157 e deixou de considerar o uso de arma branca como agravante do crime de roubo, com a reforma da dosimetria da pena cominada.

Observa-se, que o magistrado de primeiro grau se utilizou da causa de aumento pelo uso de arma, para majorar a pena na terceira fase da dosimetria, tornando o apenamento em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Contudo, a causa de aumento da dosagem pedagógica prevista no inciso I do § 2º do art. 157 do CP foi derrogada pela Lei 13.654/2018 e, de acordo com o que consta dos autos, o crime em tela fora cometido com o uso de uma faca, não havendo como permanecer a referida agravante. Assim, há ser dado provimento para que seja excluída da sentença a majorante do uso de arma, pois o roubo com o emprego de arma branca deixou, ainda que por um breve período, de ser punido como roubo circunstanciado.

Assim, a Lei nº 13.654/2018 deixou de punir com mais rigor o agente que pratica o roubo com arma branca, sendo certo que, neste ponto, foi mais benéfica ao réu. Isso significa que ela, neste tema, irá retroagir para atingir todos os roubos praticados mediante arma branca e cuja sentença se deu durante o período de sua vigência, ou mesmo anterior a ela ante a aplicação do princípio da retroatividade da lei benéfica, já tendo o Superior Tribunal de Justiça aplicado a revogação promovida pela Lei nº 13.654/18, declarando que houve extinção do crime no que tange à majorante pelo emprego de arma branca.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA BRANCA. AFASTAMENTO. NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. LEI 13.654/18. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Em razão da recente alteração legislativa, incluída pela Lei n. 13.654/2018 (art. 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal), que limitou a possibilidade de aumento de pena do crime de roubo à hipótese de a violência ser cometida mediante emprego de arma de fogo, é de rigor a aplicação da novatio legis in mellius, devendo ser excluída a causa de aumento do art. 157, §2º, inciso I, do CP do cálculo dosimétrico da pena do recorrente, uma vez que, no caso, foi utilizada arma branca, e não arma de fogo.
2. Embargos de declaração acolhidos, para, afastado o aumento pela utilização de arma, reduzir a pena de RICARDO DA SILVA BARBOSA para 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime semiaberto, e 11 (onze) dias-multa. (EDcl no AgRg no AREsp 1221290/PI, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 29/08/2018).”
Grifei

“RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO TENTADO. PENA-BASE. FATOS ANTERIORES COM TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR. MAUS ANTECEDENTES. CONSIDERAÇÃO. POSSIBILIDADE. EMPREGO DE ARMA. FACA. QUALIFICADORA. EXCLUSÃO. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. CONCESSÃO. 1. Esta Corte tem entendimento reiterado de que a condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, mas com trânsito em julgado posterior à data do ilícito penal, ainda que não sirva para configurar reincidência, pode caracterizar maus antecedentes, pois diz respeito ao histórico do acusado.
2. Hipótese em que a majorante do art. 157, §2º, inciso I, do Código Penal, deve ser afastada, uma vez que sobreveio ao acórdão impugnado alteração legislativa que suprimiu a previsão contida no dispositivo. 3. A atual previsão contida no art. 157, §2ºA, inciso I, do Código Penal, incluído pela Lei n. 13.654/2018, limita a possibilidade de aumento de pena à hipótese de a violência ser cometida mediante emprego de arma de fogo, assim considerado o instrumento que “(...) arremessa projéteis empregando a força expansiva dos gases gerados pela combustão de um propelente confinado em uma câmara que, normalmente, está solidária a um cano que tem a função de propiciar continuidade à combustão do propelente, além de direção e estabilidade ao projétil”, de acordo com o art. 3º, inciso XIII, do Decreto n. 3.665/2000. 4. Se a arma utilizada para praticar o crime foi uma “faca”, forçosa a concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus, aplicando-se a lei nova, mais benéfica ao acusado, em consonância com o art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal, afastando-se o aumento de 1/3 aplicado na terceira fase do cálculo da pena. 5. Recurso provido, com concessão de habeas corpus de ofício.
(REsp 1711015/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 23/08/2018, DJe 31/08/2018).
Grifei

Assim, em consonância com o artigo 5º, XL, da Constituição Federal, imperioso afastar o aumento de 1/3 (um terço) aplicado na terceira fase do cálculo da pena e, diante de tais balizas, fixo a pena em 03 (três) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e 09 (nove) dias-multa.

2.

Da desclassificação do delito de roubo consumado para o roubo tentado.

No que tange ao pleito de desclassificação do delito de roubo consumado para o roubo tentado, não assiste razão à Defesa.

Atualmente, a tese adotada para a caracterização do crime de roubo consumado é a teoria da
apprehensio
ou
amotio
, onde basta a inversão da posse da
res furtiva
para a consumação do delito.

Neste sentido:

EMENTA PENAL. RECURSO ESPECIAL. ROUBO TENTADO.
PLEITO

MINISTERIAL PARA RECONHECIMENTO DA MODALIDADE

CONSUMADA. MOMENTO CONSUMATIVO. POSSE MANSA E

PACÍFICA DA RES FURTIVA. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES.

RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

(STJ - REsp: 1713541 RJ 2017/0314236-2, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Publicação: DJ 02/02/2018)

Logo, tendo em vista que ficou plenamente demonstrada, no caso em tela, a inversão da posse do objeto subtraído, restou consumado o delito de roubo.

3.

Pedido de mudança do regime.

Em razão da retroatividade da lei mais benéfica, conforme exposto anteriormente, deixo de considerar a majorante do uso de arma e redimensiono a pena em 03 (três) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e 09 (nove) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial aberto, nos termos do Art. 33, § 2º, alínea “c”.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
, mantidos os demais termos da sentença.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2022.

DESA. EVA
DO AMARAL
COELHO

RELATORA

Belém, 30/03/2022